Tribunal: TJBA
Processo: 8012703-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012703-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ERONILDES CELESTINO DOS SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
IVAN LUIS LIRA DE SANTANA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO Nº 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PERTINÊNCIA ESTRITA ENTRE A QUESTÃO AFETADA E A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. CRÉDITO INDIVIDUALIZÁVEL POR DOCUMENTOS FUNCIONAIS E MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISTINGUISHING CONFIGURADO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante sustenta que a execução originária versa sobre obrigação de pagar relativa à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, decorrente de título judicial coletivo, sendo desnecessária a prévia liquidação complexa, pois o crédito seria apurável mediante documentos funcionais e simples cálculos aritméticos.

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva relativo à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada deve permanecer sobrestado em razão do Tema Repetitivo nº 1.169/STJ ou se, diante da possibilidade de individualização do crédito por documentos funcionais e cálculos aritméticos, deve ser determinado o regular prosseguimento do feito.

O Tema Repetitivo nº 1.169/STJ foi afetado para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável ao ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, ou se o prosseguimento da execução deve ser examinado pelo magistrado a partir dos elementos concretos constantes dos autos.

A ordem de suspensão decorrente de recurso repetitivo não alcança, de forma automática e indiscriminada, toda execução individual oriunda de sentença coletiva, devendo incidir apenas sobre processos que versem efetivamente sobre a mesma questão jurídica afetada.

No caso concreto, a execução individual refere-se à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, sendo possível, em tese, a identificação da beneficiária, a verificação dos períodos aquisitivos e a apuração do
quantum debeatu
r a partir de documentos funcionais e cálculos aritméticos.

Configurado o
distinguishing
em relação ao Tema 1.169/STJ, não há fundamento para manter o sobrestamento automático do cumprimento de sentença, sem prejuízo de o Estado da Bahia apresentar impugnação e discutir, na origem, eventual inexatidão dos cálculos, ilegitimidade, extensão do crédito ou demais matérias próprias da fase executiva.

Afastado o sobrestamento, impõe-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8012703-98.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante ERONILDES CELESTINO DOS SANTOS BATISTA e como agravado ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e afastar o sobrestamento do cumprimento de sentença originário pelo Tema Repetitivo nº 1.169/STJ, determinando o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema